Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-43.2015.8.11.0045
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
ELIONOR ALMEIDA SILVERIO

Número do Protocolo: 138801/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS –HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – VIGÊNCIA CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.
Se foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade. Sentença Reformada.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
ELIONOR ALMEIDA SILVERIO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO LUCAS DO RIO VERDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos dos Embargos à de Execução nº 2510-43.2015.811.0045 (Cód. 107375), que julgou procedente o presente embargos, a fim de declarar nulo o processo executivo, a partir da citação por edital, determinando-se o esgotamento das diligências para encontrar o embargante e, via de consequência, a renovação do ato citatório. (fls. 15/16).
Em suas razões recursais sustenta que foram respeitados todos os requisitos para citação via edital, uma vez que frustrada a citação pessoal, por meio de oficial de justiça e a via postal.
Aduz que em nenhum momento o exequente, ora apelante, mostrou-se inerte com sua diligência na tentativa de localizar a parte contraria e que não pode o fisco ser punido por falta cometida pela devedora, uma vez que, a mesma tinha obrigatoriedade de manter seu endereço atualizado.
Pugna ainda sobre a fixação da verba honoraria sucumbencial, uma vez que foi fixado com fulcro no artigo 20, §4º do CPC/73, sendo que a decisum foi julgado em 20/04/2016, após a vigência do novo CPC (18/03/2016).
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da citação via edital para dá prosseguimento na execução, bem como a reforma na fixação da verba honorária. (Fls.17/21).
Contrarrazões apresentada em fls. 23/28.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Apelante (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou, em 31/01/2013, a Ação de Execução Fiscal nº 497-42.2013.811.0045 (Cód. 86701), em desfavor do Apelado (ELINOR ALMEIDA SILVERIO), visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento ou recolhimento a menor de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, inscrito na Certidão da Dívida Ativa n.º 000051/2013.
O Executado, ora Apelado, não foi localizado para citação pessoal por carta e oficial de justiça (fls. 26 e 30 da Ação de Execução), sendo requerido pela Fazenda Pública, a citação por edital.
O pedido foi deferido pelo Juízo a quo e o edital de citação das Executadas foram disponibilizados no DJe nº 9485, publicados em 27 de fevereiro de 2015 (fl. 38 do Executivo Fiscal).
O Apelado ELIONOR ALMEIDA SILVERIO, por intermédio da Faculdade La Salle, na função de Curador Especial, opôs os Embargos à de Execução nº 2510-43.2015.811.0045 (Cód. 107375), onde arguiram a nulidade da citação por edital.
O Juízo a quo, em sentença, proferida em 20/04/2016, julgou totalmente procedente os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Arguiu o Apelante que a citação via edital respeitou todo o tramite correto e a jurisprudência atual e as súmulas dos tribunais superiores.
Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, in verbis:
“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 - Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça. 2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.
(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)
No caso dos autos, verifica-se que a citação do Executado ELIONOR ALMEIDA SILVERIO foram realizadas na modalidade edital (fl. 38 do Executivo Fiscal), somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por oficial de justiça (fls. 26 e 30 do feito executivo), em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.
Assim, deve ser reformada a sentença objurgada proferida nos Embargos à Execução para reconhecer a legalidade na citação via edital nos autos da Execução Fiscal nº. 497-42.2013.811.0045 (Cód. 86701).
No que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios a sentença merece reforma, para inverter o ônus do pagamento das sucumbências, em favor do apelante.
Ainda no quesito de honorários, uma vez que, publicada a sentença em 20/04/2016, ou seja, na vigência do Código Processo Civil de 2015, deverá ser aplicado conforme o artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, afim de reconhecer a legalidade na citação editalícia julgando improcedente os embargos à execução fiscal.
Inverto o ônus de sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR